Tribunal: TJSP
Processo: 0001576-82.2015.8.26.0008
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Injúria
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 0001576-82.2015.8.26.0008
Registro: 2020.0000812998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001576-82.2015.8.26.0008,
da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente/querelada SALVADOR JOSÉ BEVACQUA, Querelantes VITORINO
MARQUES FILHO e ROSELI CAVINATI, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 0001576-82.2015.8.26.0008
2
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: SALVADOR JOSÉ BEVACQUA
RECORRIDO: VITORINO MARQUES FILHO
VOTO N° 48.541
A r. decisão de fls. 251 a 253, cujo relatório se
adota, julgou deserto o recurso de apelação interposto por Salvador José
Bevacqua, “em razão da intempestividade e por não ter o querelado
providenciado o recolhimento do preparo”.
Irresignado, interpôs o réu o presente recurso em
sentido estrito, buscando a reforma da r. decisão recorrida, para que lhe seja
concedida “a oportunidade de recolhimento do valor do preparo” (fls. 261 a
269).
Processado o recurso, com contrarrazões (fls. 277
a 281 e 283 a 285), e mantida a r. decisão recorrida (fl. 287), subiram os autos.
Nesta instância, o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso interposto (fls. 297 a 300).
É o relatório.
Não procede o inconformismo.
Objetiva o recorrente a reforma da r. decisão de
fls. 251 a 253, que julgou deserto o recurso de apelação por ele interposto,
concedendo-lhe oportunidade para efetuar o recolhimento do valor do preparo.
Sem razão, porém.
Com efeito. “Não era mesmo caso de recebimento
do recurso dada a ausência de pressuposto recursal objetivo, qual seja, o
devido preparo ao momento de sua interposição, na esteira do previsto no
artigo 806, § 2o, do Código de Processo Penal e artigo 4o, § 9o, alínea 'b', da
Lei Estadual no 11.608/03.
No caso em apreço, não houve insuficiência do
preparo do recurso, mas a manifesta ausência de recolhimento em sua
interposição, o que torna dispensável a necessidade de notificação do
recorrente para que recolha as custas.
Com efeito, o Código de Processo Penal, em seu
artigo 806, dispõe que, nas ações propostas por meio de queixa crime, as
partes deverão recolher as custas, comprovando pagamento, como no caso dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 0001576-82.2015.8.26.0008
3
autos, quando interposto o recurso, sob pena de deserção”, bem discorre a
ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, em lúcido parecer, que dispensa outras
considerações (fl. 298).
Por essas razões, na esteira do parecer da ilustrada
Procuradoria Geral de Justiça, nega-se provimento ao recurso em sentido
estrito, considerando-se, desde logo, prequestionada toda a matéria arguida, a
fim de viabilizar a interposição de recursos às Instâncias Superiores.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR